Tribunal: TJES
Processo: 5005668-96.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005668-96.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RANIERI DAMASCENO COSTA e outros
COATOR: JUIZO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005668-96.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IZAILTON DE SOUZA SANTOS
COATOR: JUIZO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RANIERI DAMASCENO COSTA - BA53330

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IZAILTON DE SOUZA SANTOS
, preso, em virtude de decreto de prisão preventiva, e ora pronunciado pela suposta prática da conduta prevista no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
.

Alega a douta defesa, em apertada síntese, a desnecessidade da prisão, argumentando que apesar do fundamento ter sido a necessidade de aplicar a lei penal, o paciente se mudou para sua cidade origem, constituindo família, residência fixa e emprego lícito, inclusive, registrou boletim de ocorrência na Delegacia da cidade, portanto, não houve tentativa de evasão ou de se escusar da aplicação da lei.

Aduz nulidade quanto à citação por edital, argumentando que houve uma única tentativa frustrada de citação no endereço mencionado pelo réu nos autos, que não houve o esgotamento de todos os meios disponíveis para citá-lo pessoalmente, além de não ter sido encontrado por desídia do Oficial de Justiça, o qual encontra respondendo Procedimentos Administrativos por questões similares.

Assim, ante as condições pessoais favoráveis, defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao fim, a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para que o réu possa responder o processo em liberdade.

Decisão que analisou e indeferiu a liminar, no mov. PJe nº 2869641.

Informações prestadas pela autoridade coatora, no mov. nº 2913567.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra de Dr. Sócrates de Souza, opinando pela denegação da ordem, no mov. nº 2936644.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005668-96.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IZAILTON DE SOUZA SANTOS
COATOR: JUIZO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RANIERI DAMASCENO COSTA - BA53330

VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, foi impetrada em favor de
IZAILTON DE SOUZA SANTOS
, preso, em virtude de decreto de prisão preventiva, e ora pronunciado pela suposta prática da conduta prevista no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
.

Alega a douta defesa, em apertada síntese, a desnecessidade da prisão, argumentando que apesar do fundamento ter sido a necessidade de aplicar a lei penal, o paciente se mudou para sua cidade origem, constituindo família, residência fixa e emprego lícito, inclusive, registrou boletim de ocorrência na Delegacia da cidade, portanto, não houve tentativa de evasão ou de se escusar da aplicação da lei.

Aduz nulidade quanto à citação por edital, argumentando que houve uma única tentativa frustrada de citação no endereço mencionado pelo réu nos autos, que não houve o esgotamento de todos os meios disponíveis para citá-lo pessoalmente, além de não ter sido encontrado por desídia do Oficial de Justiça, o qual encontra respondendo Procedimentos Administrativos por questões similares.

Assim, ante as condições pessoais favoráveis, defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao fim, a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para que o réu possa responder o processo em liberdade.

Noutro lado, em sede de informações, a apontada autoridade coatora esclareceu o regular andamento do feito, do qual extraio o excerto (ID nº 2913567):

“Convém registrar que a decretação da prisão preventiva do paciente se deu com fundamento na presença dos pressupostos da prisão cautelar. O
fumus comissi delicti
restou demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito, em especial os de fls. 12/13, 17/18, 31/32, 33/34, 35/37, 47/48, 56/61, 64, 72/73, 75/77 e 93/94. O
periculum libertatis
restou demonstrado através da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente sequer foi ouvido na fase do inquérito, tendo em vista que o mesmo se evadiu logo após a data dos fatos, tendo permanecido em local incerto e não sabido por quase 08 anos, revelando a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. A prisão preventiva também foi decretada para a garantia da ordem pública, mormente porque a conduta imputada ao paciente poderia ter incorrido no óbito de duas pessoas, situação que revela a sua periculosidade.

Por fim, informo que, nesta data, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação com relação às suas testemunhas que ainda não foram localizadas para serem ouvidas em juízo.”

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado e do crime de lesão corporal em face da vítima Marcelo Pereira Xavier.

Inicialmente, no que concerne à alegada nulidade quanto à citação por edital, sob argumento de que não houve o esgotamento de todos os meios disponíveis para citar o paciente pessoalmente, percebe-se, no caso concreto, que o réu foi procurado no endereço constante nos autos, conforme certidão do Oficial de Justiça à fl. 116 dos autos originários.

Vale ressaltar que há manifestação do Ministério Público solicitando os ofícios requisitórios às fls. 124 do referido processo, a fim de se buscar um endereço do Réu, cujas respostas foram negativas.

O que se percebe é que o paciente fora devidamente citado por edital após a impossibilidade de sua localização, considerando que as informações que se tinham, no processo, das pessoas que residiam no local indicado era de que elas não sabiam informar o paradeiro do réu.

Ademais, o fato do apontado Oficial de Justiça responder por outros Processos Administrativos não induz necessariamente à dúvida se houve a efetiva citação no presente caso, como pretende a douta Defesa. Para que houvesse alguma suspeita seria necessário provar que o agente público tenha algum interesse particular na investigação ou que haja indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou existência de dúvidas capazes de tornar a certidão inutilizável, o que não restou comprovado com a mera existência de processos administrativos que nada tem a ver com o presente caso.

Assim, entendo que não há que se falar em nulidade da citação editalícia pela suposta ausência de esgotamento dos meios de citação, eis que diversas diligências foram adotadas para a localização do réu. Por conseguinte, não merece prosperar a tese de nulidade arguida.

Em sentido similar, colaciono precedente deste e. Tribunal:

1. Todas as formalidades legais foram observadas, tendo o apelante sido devidamente citado por edital após a impossibilidade de sua localização, considerando que nem mesmo sua família sabia do seu paradeiro, não havendo vícios aptos a anular os atos processuais já produzidos. 2. Nenhum prejuízo concreto para o apelante causado pela citação por edital, sobretudo porque a partir da prisão do recorrente, ele pode exercer, com plenitude, o seu direito ao contraditório e a ampla defesa, apresentando resposta à acusação e participando dos demais atos instrutórios. Como se sabe, a declaração judicial de invalidade de atos processuais tem por pressuposto o prejuízo concreto, pois vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do pas de nullité sans grief, não evidenciado na hipótese dos autos.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012940022846, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Prosseguindo, com base nas informações de praxe prestadas pela autoridade coatora, observa-se que, diante da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, a prisão preventiva em desfavor do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, bem como na conveniência da instrução criminal.

O douto juízo
a quo
expôs os motivos particulares do caso em concreto pelos quais entende a necessidade da prisão, ainda que de forma sucinta, indicando as circunstâncias que permeiam o delito concreto e a gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, uma vez que poderia ter ocorrido o óbito de duas pessoas. Destacou especialmente que o acusado se evadiu logo após a data dos fatos, tendo permanecido em local incerto e não sabido por quase 08 (oito) anos, de modo que a prisão também se mostra necessária como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Logo, evidente o
periculum libertatis
no caso concreto.

Ao burlar a ordem judicial de prisão expedida, o paciente indica aparente intenção de esquivar-se da aplicação da lei penal, revelando a inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares mais brandas, além de revelar a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da constrição extrema, na hipótese.

O fato do paciente encontrar-se foragido ou não localizado por tanto tempo não pode ser invocado, conforme precedentes da jurisprudência pátria, para alegar falta de contemporaneidade e assim, afastar a possibilidade de prisão cautelar, inclusive para fins de garantir a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia (STJ - AgRg no RHC 148.905/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (STJ - AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

“A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes” (STJ - AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/5/2015, DJe 10/6/2015).

Dessa maneira, conclui-se que a decisão combatida restou devidamente preenchida com os requisitos autorizativos da segregação, bem como fora apresentada motivação concreta e particular acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF/88 e embasando-se no art. 312 do CPP, não podendo, portanto, ser considerada nula por fundamentação inidônea.

No mais, registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias que envolvem o fato concreto, bem como o fato do acusado ter permanecido foragido ou não localizado por quase 08 (oito) anos demonstram que outras medidas alternativas à prisão não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

Em harmonia, têm-se o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

De igual forma, urge consignar que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como é o presente caso. Nesse sentido:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Por fim, mister ressaltar que a gravidade concreta do ilícito impõe trazer à baila o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício:

[...] Como é cedido, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao principio da confiança no juiz de 10 grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. 3. Quanto à alegação de violação do principio da presunção de inocência, tal princípio não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como a suspensão dos direitos políticos, o que não se afigura no presente caso. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da persecução penal, observa-se que o processo tramita de forma célere, pois se encontra no fim de sua instrução criminal, possuindo apenas quatro meses de ajuizamento da exordial acusatória. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 00251996420198080000; 2ª C.Cr.; ReI. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/11/2019; DJES 02/12/2019) (nosso grifo).

Também a douta Procuradoria de Justiça, pelas palavras do Dr. Sócrates de Souza (ID nº 2936644), posiciona-se pela denegação da ordem:

“Observo que não foi comprovado nos autos que o oficial de justiça tenha apresentado qualquer desídia no presente caso. O fato de ter havido a instauração de Procedimento Administrativo – PAD em desfavor do indicado Oficial de Justiça, entendo não ser o mesmo imperativo para desconsiderar, por si só, a assertiva de que o Senhor Meirinho tentou localizar o ora paciente. (...).

Não se sustenta, portanto, a alegação de que a prisão cautelar decretada não se revestiu das formalidades exigidas pela regra constitucional, constatando-se como presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, inscritos no art. 312 do CPP, quais sejam: a existência de ameaça à ordem pública, instrução processual e garantia da aplicação da lei penal, diante da natureza do crime, qualificado, e sua extrema gravidade, além de prova da sua existência e indícios suficientes de autoria c/c art. 310, I e art. 313, inciso I, do mesmo dispositivo legal. Conclui-se que estão presentes e justificados os motivos legais para a prisão cautelar do ora paciente, nos dizeres do art. 282, §6º, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, ante a necessidade da segregação do paciente, pelos motivos supra expostos, cessando qualquer possível ilegalidade quanto a sua segregação, entendimento inclusive compreendido no julgamento do Habeas Corpus n. 5001324- 72.2022.8.08.0000, impetração interposta pelo ora paciente, o que se apresenta pelos mesmo fatos e fundamentos ora em análise, tendo sido decida pela sua manutenção: (...).”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO OU NÃO LOCALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em nulidade da citação editalícia pela suposta ausência de esgotamento dos meios de citação, tendo em vista que o réu foi procurado no endereço constante nos autos, conforme certidão do Oficial de Justiça presentes nos autos, além de ter tido esforços do Ministério Público solicitando os ofícios requisitórios, a fim de se buscar um endereço do Réu, cujas respostas foram negativas.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Hipótese em que a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos e particulares extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, garantir a instrução criminal e aplicar a lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de tentativa de homicídio qualificado e do crime de lesão corporal, bem como ante à periculosidade do investigado inferida nos fortes elementos dos autos, além do fato do acusado ter se evadido logo após a data dos fatos, tendo permanecedio em local incerto e não sabido por quase 08 (oito) anos.

4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas alternativas à prisão não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...) (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

6. Como é cedido, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes TJES.

7. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5005668-96.2022.8.08.0000, em que é paciente IZAILTON DE SOUZA SANTOS, sendo autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.